Tribunal: TJMT
Processo: 1017000-46.2019.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017000-46.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), PLURAL GESTAO EM PLANOS DE SAUDE LTDA - CNPJ: 97.553.801/0001-16 (APELANTE), FABIANNY CALMON RAFAEL - CPF: 020.085.761-40 (ADVOGADO), HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA RITA SA - CNPJ: 23.237.142/0001-72 (APELANTE), TATIANE FATIMA DE OLIVEIRA - CPF: 056.966.419-54 (APELADO), FANNIA LAIS MARQUES FERRAZ - CPF: 024.886.861-66 (ADVOGADO), LIZY EMANOELLE DE AZEVEDO - CPF: 732.495.561-49 (ADVOGADO), PLURAL GESTAO EM PLANOS DE SAUDE LTDA - CNPJ: 97.553.801/0001-16 (TERCEIRO INTERESSADO), HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA RITA SA - CNPJ: 23.237.142/0001-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO. O VALOR DOS DANOS MORAIS SERÁ ARBITRADO PELA MÉDIA ARITMÉTICA.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS - PLANO DE SAÚDE – PACIENTE COM QUADRO DE PRINCÍPIO DE AVC - NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO E EXAMES EM CARÁTER DE URGÊNCIA - NEGATIVA DE COBERTURA EM RAZÃO DO PRAZO DE CARÊNCIA – RISCO DE MORTE – ABUSO DA CLÁUSULA RESTRITIVA – INDENIZAÇÃO DEVIDA -
QUANTUM – DIVERGÊNCIA - VALOR FIXADO PELA MÉDIA – MÁ-FÉ REJEITADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

(1) - Mesmo diante da previsão contratual de período de carência de 180 dias, se o documento médico atesta a urgência da internação e exames, a recusa do plano de saúde em custeá-lo é abusiva, sobretudo quando a situação permite aplicar à exceção a que se referem os artigos 12, V, 'c', e 35-C, da Lei n. 9.656/98, pois o direito à vida se sobrepõe a qualquer outro interesse.

(2) -“A interpretação de cláusula de carência estabelecida em contrato de plano de saúde deve, em circunstâncias excepcionais, como a necessidade de tratamento de urgência decorrente de doença grave, ser ponderada a fim de assegurar o eficiente amparo à vida e à saúde” (AgRg no AREsp no. 320.484 / PA).

(3)- A não autorização da internação recomendada para o segurado acometido princípio de AVC, bem como realização de exames necessários, em urgência gera danos morais. Isto porque, não se pode negar a aflição do apelado que, correndo risco de morte, não teve seu pronto atendimento. Tal situação foge completamente da situação de mero aborrecimento do cotidiano em sede de descumprimento do contrato já que, neste sentido, em se tratando de urgência, deve a apelante prestar a necessária assistência.

(4)-
Segundo o nosso Regimento Interno (art. 94, §5o), Havendo divergência apenas quantitativa quanto à indenização por dano moral, o valor deve ser apurado pela média aritmética da somatória dos votos três votos. Com relação aos danos morais o Relator e a 1a Vogal fixaram em R$.10.000,00 (dez mil reais), enquanto que a 2a Vogal fixou em R$ 5.000, 00 (cinco mil reais), segundo o Regimento Interno do Tribunal de Justiça, pela média aritmética dos votos os valor dos danos morais ficam albergados em R$ 8.333,33 (oito mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos).

(5)-
Ausente demonstração de qualquer atitude dolosa ou de má fé da parte apelada, alias, vencedora da demanda, não reside como abraçar pretensão desta em litigância de má, tratando-se de situação antagônica.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelações cível interposta por UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, em razão do inconformismo com a sentença de ID: 123855023, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, na Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência c/c Danos Morais e Materiais no 1017000-46.2019.8.11.0002, movida em seu desfavor por TATIANE FATIMA DE OLIVEIRA, que julgou o feito parcialmente procedente. Condenou na obrigação de fazer e danos morais, estes estimados em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), confirmando a tutela de urgência anteriormente deferida. Condenou a ré ao pagamento dos custos do processo e honorários advocatícios, estes orçados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões de ID: 123855029 UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO alega: (i) legalidade da negativa tendo em vista que o contrato estava sob carência contratual (180 dias); (ii) o contrato se iniciou em 16.08.2019, e o pedido de internação exames negados em 29.10.2019, ou seja, 72 dias após a celebração do contrato; (iii) respeito ao pacta sunt servanda; (v) em face de legalidade da negativa não há que se falar em danos morais, o desacordo contratual controvertida em questão trata-se de mero aborrecimento; pela eventualidade, (vi) minoração dos danos morais arbitrados;

Em contrarrazões de ID: 123855035, o requerente rebate as teses recursais, pugnando pela manutenção da bem lançada sentença, bem como a condenação da requerida apelante por litigância de má-fé.

Colocar em pauta para julgamento, providências de estilo, cumpram-se.

Desembargador Sebastião de Moraes Filho

-Relator-

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelações cível interposta por UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, em razão do inconformismo com a sentença de ID: 123855023, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, na Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência c/c Danos Morais e Materiais no 1017000-46.2019.8.11.0002, movida em seu desfavor por TATIANE FATIMA DE OLIVEIRA, que julgou o feito parcialmente procedente. Condenou, em primeiro aspecto na obrigação de fazer e em seqüência, em danos morais, estes estimados em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), confirmando a tutela de urgência anteriormente deferida. Condenou a ré ao pagamento dos custos do processo e honorários advocatícios, estes orçados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Dividindo em dois tópicos, em primeiro aspecto, deve ser vista à questão pertinente a obrigação de fazer primeiro tópico objeto deste recurso.

O STJ entende ser válida a cláusula que estabelece período de carência, contudo essa orientação deve ser afastada em situações excepcionais, quando a recusa na cobertura do atendimento comprometer a razão de ser do próprio negócio jurídico, que é a manutenção da saúde. No caso, o segurado sofreu AVC e, correndo risco de morte, desejava os serviços e estes foram negados pela apelante.

A Lei no. 9.656/1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, assim preceitua no art. 12, inciso V, alínea “c”, com redação dada pela Medida Provisória no. 2.177-44/2001:

Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (...) V - quando fixar períodos de carência: (...) c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência.’; (sem destaques no original).

A propósito:

‘AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. URGÊNCIA CONFIGURADA. NEGATIVA DE COBERTURA. PRAZO DE CARÊNCIA (...) 2. A interpretação de cláusula de carência estabelecida em contrato de plano de saúde deve, em circunstâncias excepcionais, como a necessidade de tratamento de urgência decorrente de doença grave, ser ponderada a fim de assegurar o eficiente amparo à vida e à saúde. (...) 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp no. 320.484 / PA, 3a Turma/STJ, Rel. Min. João Otávio Noronha, julgado em 11/02/2014, DJe de 17/02/2014)’. (sem destaques no original).

‘AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANO MORAL. ATENDIMENTO EMERGENCIAL NEGADO EM RAZÃO DO PRAZO DE CARÊNCIA. SÚMULA STJ/83. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO COM PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. - Conforme a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o período de carência contratualmente estipulado pelos planos de saúde, excepcionalmente, não prevalece diante de situações emergenciais graves nas quais a recusa de cobertura frustre a razão de ser do negócio jurídico firmado, agravando a situação psicológica e gerando aflição ao contratante/paciente emergencial. Precedentes. (...) 4. - Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp no. 327.767 / CE, 3a Turma/STJ, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 25/06/2013, DJe de 01/08/2013)’. (sem grifos no original).

No mesmo sentido:

‘AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. DOENÇA PREEXISTENTE. ATENDIMENTO DE URGÊNCIA. PRAZO DE CARÊNCIA NÃO APLICÁVEL. SÚMULA 83/STJ. INCIDÊNCIA PARA AMBAS AS ALÍNEAS (A E C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL). AGRAVO DESPROVIDO. 1. O Tribunal estadual decidiu em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, que se posiciona no sentido de que o prazo de carência estabelecido em contrato de plano de saúde, nos casos de doenças ou lesões preexistentes, não prevalece nos casos de urgência ou emergência. 2. O verbete sumular n. 83 do STJ não se aplica apenas aos recursos especiais interpostos com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, sendo também aplicável aos recursos fundados na alínea a. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1224156/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018)’.

‘APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ATENDIMENTO DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA. COBERTURA DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO NO CASO CONCRETO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. Incide o Código de Defesa do Consumidor nos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão, consoante disposição do artigo 3o, §2o, bem como pelo que dispõe a Súmula no 608 do Superior Tribunal de Justiça e o artigo 35 da Lei no 9.656/1998. As coberturas de procedimentos médicos por planos de saúde se sujeitam a um rol mínimo editado pela ANS, o qual não pode prever as hipóteses do art. 10 da Lei 9.656/98 e não pode excluir ou mitigar as hipóteses do art. 12 da mesma Lei. Não obstante, evidentemente que os contratos firmados podem alargar o espectro mínimo de cobertura, inclusive cobrindo a hipóteses do citado art. 10. Entretanto, com vistas à preservação da saúde e atendendo à própria função social do contrato, a Lei 9.656/98 estipula que em casos de urgência ou emergência deve ser dada cobertura ao procedimento solicitado, apenas respeitada a carência de 24 horas prevista no art. 12, V, ‘c’, da citada Lei. Com efeito, os atendimentos de emergência ou urgência devem amparar qualquer tipo de procedimento de saúde, não se limitando ao rol mínimo da ANS ou ao contratualmente previsto, tampouco a limitações geográficas ou de rede credenciada, sendo exceção à regra geral legalmente prevista. Tanto a doutrina como jurisprudência sinalizam para o fato de que os danos morais suportados por alguém não se confundem com os transtornos e aborrecimentos comuns à vida em sociedade, especialmente nas relações negociais. Dessa forma, não é qualquer descumprimento contratual ou falha na prestação do serviço que será capaz de ensejar reparação, porque é necessário estarem presentes os pressupostos da responsabilidade civil, quais sejam: a conduta culposa, o nexo causal e o dano. Assim, em situações nas quais o descumprimento do contrato atingir valores fundamentais protegidos pela CF/88, causando, por exemplo, abalo à moral, à psique, à saúde da pessoa, ferindo sua imagem ou personalidade; extrapolando, portanto, o mero dissabor e a esfera do dano material, a solução é diversa, sendo cabível a indenização por danos morais. A negativa de cobertura se mostrou grave em razão do perigo de óbito atestado em laudo médico. Ademais, ela foi inescusável, eis que é cristalina a Lei 9.656/98 em relação ao dever de cobertura em casos de urgência ou emergência, como foi atestado pelo referido laudo médico acostado com a exordial. [...] APELAÇÃO DESPROVIDA.(Apelação Cível, No 70081908774, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Julgado em: 28-08-2019)’.

Desse modo, é devida a cobertura da internação e exames solicitados, escorreita a sentença e, neste tópico, a mesma deve ser mantida com a confirmação da liminar concedida pelo magistrado de primeiro grau e confirmada posteriormente.

No tocante ao dano moral, decorre de ação ou omissão que atinge o patrimônio subjetivo da pessoa, interfere na sua autoestima, paz interior, causa dor, angústia e decepção.

Nestes autos o abalo moral suportado é flagrante ante a frustração e aflição a que foi submetida à apelada quando mais precisava (autora com fortes dores de cabeça e desmaios com princípio de AVC) ter retribuída a expectativa e boa-fé depositada na apelante para a qual contribui financeiramente.

Certo é que, quando a questão diz respeito a cláusulas contratuais, seus desajustes entre as partes, segundo orientação do STJ, não deve ser deferida a indenização por danos morais porque, em tese, a UNIMED estava respaldada em exercício regular de um direito, nos moldes prescritos pelo Código Civil Brasileiro.

Contudo, esta é a regra geral. Deve ser vista a verdade em relação ao evento (tipo da doença, AVC), não podendo, portanto, a regra ser generalizada. Devem os fatos ser baixados à realidade, a situação dos protagonistas do evento, vendo-os nos seus múltiplos e variados aspectos em relação ao fato concreto, posto sob a apreciação da tutela jurisdicional.

Portanto, deve ser visto cada caso em concreto e, como os Códigos não podem abranger explicitamente todas as relações, baixando os fatos a realidade, a situação recíproca dos protagonistas deste evento, tem que se tratava de um atendimento de URGÊNCIA e com RISCO DE MORTE, já que o segurado foi acometido de ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL, doença que pode levar a óbito se não for tratada de imediato. Por outro turno, não se pode negar que a apelante, vivida na administração de situações desta natureza, sabe que o prazo de carência não pode ser aplicado na situação de urgência/emergência, como foi à doença diagnosticada em relação ao apelado. Tinha sim, em face desta peculiaridade, ter atendido de pronto, o que não aconteceu.

Neste aspecto e data a particularidade desta situação, malgrado se tratar de discórdia em relação a cumprimento de cláusulas contratuais, não se tratou de mero aborrecimento e, sobretudo porque estava o apelado correndo risco de vida o que, a meu ver, trata-se de uma situação que vai além da regra geral e abstrata trazida em decisões oriundas do colendo Superior Tribunal de Justiça.

Bem a propósito aplicar os ensinamentos de RIPERT, professor e diretor da Faculdade de Direito de Paris – QUANDO O DIREITO IGNORA A REALIDADE, A REALIDADE SE VINGA, IGNORANDO O DIREITO.

Aliás, o próprio STJ já sinalizou esta excepcionalidade presente no presente caso, baixando os fatos à realidade.

‘CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. RECUSA INJUSTIFICADA. DANO MORAL. EXISTÊNCIA. APLICAÇÃO DO DIREITO À ESPÉCIE. ART. 157 DO RISTJ. DESNECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. CONDENAÇÕES DE NATUREZAS DISTINTAS. BASE DE CÁLCULO. PEDIDO DE MAIOR RELEVÂNCIA PARA A AÇÃO. 1. A recusa, pela operadora de plano de saúde, em autorizar tratamento a que esteja legal ou contratualmente obrigada, implica dano moral ao conveniado, na medida em que agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito daquele que necessita dos cuidados médicos. Precedentes. 2. (...) 3. (...). 4. Recurso especial provido. (REsp 1235714/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/05/2012, DJe 29/05/2012)’.

Ponderados os requisitos trazidos no art. 944 do Código Civil, e em conformidade com a atual jurisprudência do STJ, o valor definido na sentença (R$ 15.000,00) se mostra um pouco excessivo, devendo decotado a fim de atender os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Entendo, na espécie, malgrado a aplicação, no caso, de certa dose de subjetividade mas, sobretudo levando em consideração precedente do STJ, que o mais consentâneo para o caso e minorar o valor dos danos morais no patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sob cujo montante ora arbitrado ensejará a aplicação de juros moratórios, estes contados a partir da citação válida. E, com relação à correção monetária, pelo INPC/IBGE, na forma orientação do direito pretoriano prescrito pela Súmula 362 do STJ, contado a partir do arbitramento, ou seja, do julgamento deste recurso perante a colenda 2a. Câmara Cível de Direito Provado deste sodalício mato-grossense.

Para ilustrar:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRAZO PRESCRICIONAL. DANO MORAL. RECUSA DE COBERTURA DE SEGURO SAÚDE. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO COM RAZOABILIDADE. TERMO INICIAL PARA OS JUROS DE MORA. 1.- (...). 2.- (...) 3.- Inocorrência de teratologia no caso concreto, em que, para o dano consistente na negativa do plano de saúde em autorizar o fornecimento, em cirurgia cardíaca, da anestesista e da válvula de pericárdio mitral Carpentier, foi fixado o valor de indenização de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral, consideradas as forças econômicas do autor da lesão. (...) (AgRg no AREsp 300337 / ES AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2013/0045383-5 Relator (a) Ministro SIDNEI BENETI (1137) Órgão Julgador T3 - TERCEIRA TURMA Data do Julgamento 28/05/2013 Data da Publicação/Fonte DJe 20/06/2013).

Com relação à má-fé alegada pela apelada, esta não prospera; o instituto da litigância de má-fé consolida em "deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei"; "alterar a verdade dos fatos"; "usar do processo para conseguir objetivo ilegal"; "opor resistência injustificada ao andamento do processo"; "proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo"; "provocar incidentes manifestamente infundados"; ou, ainda, "interpor recurso com intuito manifestamente protelatório", consoante preconizam os incisos I a VII, do artigo 80, do Novo Código de Processo Civil.

A propósito do tema, adota-se o princípio de que o dolo e a culpa não se presumem, sendo necessário à sua fixação, que se manifestem, de modo claro e evidente, além da imprescindibilidade de que sejam localizados nos debates e não nos fundamentos jurídicos expostos no processo.

Nesse sentido, a lição do mestre Celso Agrícola Barbi:

"A idéia comum de conduta de má fé supõe um elemento subjetivo, a intenção malévola. Essa idéia é, em princípio, adotada pelo direito processual, de modo que só se pune a conduta lesiva quando inspirada na intenção de prejudicar" (in "Comentários ao Código de Processo Civil", Forense, v. I, p. 83).

No caso sub judice, não se subtrai dos autos nenhuma das hipóteses previstas no ordenamento jurídico em vigor, uma vez que as partes, exerceram de forma legítima o direito de petição, que lhes é constitucionalmente assegurado, não vislumbrando qualquer lesividade em suas condutas, inexistindo, portanto, qualquer ato que atente à dignidade da Justiça.

Aliás, a simples manutenção parcial da sentença, seguindo a ótica jurídica adotada pela sentença já é mais que suficiente para admitir até perda de objeto, por antagônica a pretensão, em face dos argutos argumentos vertidos no oficio recursal exercido pela UNIMED.

Com estas considerações, conheço do recurso e lhe dou provimento parcial tão somente para decotar o valor dos danos morais ao patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sobre cujo valor incidirão juros moratórios de 1% ao mês, contados a partir da citação válida e correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir do arbitramento, ou seja, do julgamento deste recurso pela colenda 2a. Câmara deste Tribunal. No mais, mantém-se inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1a VOGAL)

De acordo com o voto do relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO
(2a VOGAL)

Senhor Presidente,

Peço vênia para reduzir o valor da indenização por dano moral para R$5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR)

Com a redução para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), através do voto da Desembargadora Marilsen Andrade Addario, determino que a apuração do montante, a título de danos morais, deverá ser feito por média aritmética, ou seja, R$25.000,00 (vinte e cinco mil) dividido por três, na forma do artigo 94, §5o do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

EM 06 DE MAIO DE 2022:

(continuação da sessão de 04-05-2022)

POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO. O VALOR DOS DANOS MORAIS SERÁ ARBITRADO PELA MÉDIA ARITMÉTICA.